Tribunal: TJSP
Processo: 2203759-22.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Execução Fiscal extinta em razão do falecimento do executado em momento anterior ao ajuizamento da demanda – Decisão que rejeitou Embargos Infringentes interposto pela Municipalidade contra a r. sentença – Não cabimento da impetração de Mandado de Segurança – Causa de valor inferior ao de alçada (art. 34 da LEF) – Possibilidade de oposição de Embargos de Declaração ou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Execução Fiscal extinta em razão do falecimento do executado em momento anterior ao ajuizamento da demanda – Decisão que rejeitou Embargos Infringentes interposto pela Municipalidade contra a r. sentença – Não cabimento da impetração de Mandado de Segurança – Causa de valor inferior ao de alçada (art. 34 da LEF) – Possibilidade de oposição de Embargos de Declaração ou Recurso Extraordinário – Mandado de Segurança que não serve de sucedâneo recursal – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC no Recurso de Mandado de Segurança no 54.712-SP – Indeferimento do "mandamus".